Tribunal: TCU
Processo: 039.814/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratação direta para fornecimento de alfaepoetina humana 2.000 UI e 4.000 UI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário , proferido no TC- Processo 014.687/2017-8 , que tratou de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde (MS), relacionada à contratação direta da Empresa Blau Farmacêutica Ltda. para fornecimento de alfaepoetina humana 2.000 UI e 4.000 UI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as justificativas apresentadas em cumprimento ao subitem 9.6.1 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário em relação aos atrasos nas entregas dos lotes de 485.280 frascos e 454.404 frascos de alfaepoetina 4.000UI destinados ao Serviço de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos do Ministério da Saúde (SADM/MS); 9.2. rejeitar as justificativas apresentadas em cumprimento ao subitem 9.6.1 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário , considerando não justificado o atraso de 21 dias na entrega do lote de 736.464 frascos de alfaepoetina 4.000UI destinados ao SADM/MS; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que dê cumprimento, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação deste Acórdão, ao disposto no subitem 9.6.2 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário , em relação ao atraso de 21 dias na entrega do lote de 736.464 frascos de alfaepoetina 4.000UI destinados ao SADM/MS; 9.4. dar prosseguimento ao presente monitoramento; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.